Tribunal: TJSP
Processo: 2141037-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE A FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1o DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 239, § 1o do CPC/2015 dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, exatamente o que ocorreu nos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.

DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO –

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE A FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1o DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 239, § 1o do CPC/2015 dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, exatamente o que ocorreu nos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.

DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – OFERTA DE ALUGUÉIS A SEREM RECEBIDOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É certo que a execução deve se dar pela maneira menos gravosa ao devedor. No entanto, não havendo pagamento espontâneo do débito após a citação, a penhora deve observar a ordem disposta no art. 835 do novo CPC/2015, sendo que crédito de aluguéis a serem recebidos não está entre as opções, mas penhora de imóveis sim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2141037-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RPA BETA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado CONDOMINIO EDIFICIO
PALACE BERRINI.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2141037-83.2020.8.26.0000
1- Voto no 43.114
2
Agravo de Instrumento No 2141037-83.2020.8.26.0000
Agravante: RPA BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravado : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALACE BERRINI
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível
Juiz (a): Carlos Eduardo Prataviera

V O T O No 43.114
DESPESAS
CONDOMINIAIS

EXECUÇÃO

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE A FALTA OU
NULIDADE DE CITAÇÃO ART. 239, § 1o DO CPC/2015
RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 239, § 1o do CPC/2015 dispõe
que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a
falta ou a nulidade da citação, exatamente o que ocorreu nos autos.
Decisão mantida. Recurso não provido.
DESPESAS CONDOMINIAIS
EXECUÇÃO
OFERTA DE
ALUGUÉIS
A
SEREM
RECEBIDOS

PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA
IMPOSSIBILIDADE

RECURSO NÃO PROVIDO. É certo que a execução deve se dar
pela maneira menos gravosa ao devedor. No entanto, não havendo
pagamento espontâneo do débito após a citação, a penhora deve
observar a ordem disposta no art. 835 do novo CPC/2015, sendo que
crédito de aluguéis a serem recebidos não está entre as opções, mas
penhora de imóveis sim.
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALACE BERRINI propôs ação de
execução frente à RPA BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
O MM. juízo considerou válida a citação ante o comparecimento
espontâneo, e incabível a substituição da penhora por aluguéis. Reconheceu o
excesso de penhora, mantendo a apenas um bem penhorado, e liberando os
demais.
Inconformado, ofereceu a executada o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão, alegando que: a agravante não foi
citada em seu endereço, sendo que apenas posteriormente, tomou conhecimento
da existência da execução, quando já haviam sido, inclusive, penhorados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2141037-83.2020.8.26.0000
1- Voto no 43.114
3
conjuntos que geraram a dívida; à época, a agravante procurou o agravado, na
tentativa de buscar um entendimento, sendo, inclusive, requerida, de forma
conjunta, a suspensão do processo; apesar dos conjuntos terem sido alugados,
foi concedida isenção por alguns meses para reforma; foi realizada proposta de
acordo para que os aluguéis fossem pagos diretamente ao agravado para
quitação da dívida, mas a proposta não foi aceita; o agravado não se manifestou
sobre exceção de pré-executividade; na procuração que foi outorgada à
procuradora da agravante não consta poderes para receber citação, que é ato
solene; há claro excesso de execução; a penhora dos locatícios, que têm
expressivo valor, é, não apenas válida, como configura-se uma aplicação do
Princípio da Menor Onerosidade, prevista no artigo 805 do CPC; o
prosseguimento da execução com o praceamento de um bem que vale em torno
de R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), para pagamento de
uma dívida de cerca de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) ainda fere os
Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade; não se está negando a dívida,
apesar de que vários dos valores em execução foram pagos e comprovados nos
autos, mas apenas ofertando dinheiro (locatício) em substituição de um oneroso
praceamento de bem de valor 10 vezes superior a dívida; a agravante, apenas
tomou conhecimento da existência dessa ação mais de um ano depois da suposta
citação, quando procurou a agravada a fim de entabularem acordo, haja vista ter
conseguido um locatário para os conjuntos; os atos subsequentes à citação dada
por válida, devem ser anulados, em homenagem aos Princípios do Contraditório
e Ampla Defesa; na gradação do artigo 835 do CPC, dinheiro tem preferência na
ordem de penhora, o que justifica ainda mais o pleito de substituição realizado;
está ocorrendo um nítido abuso de direito, eis que imotivadamente o agravante
escolhe por um meio extremamente mais gravoso ao agravado.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação de execução de
despesas condominiais, na qual o agravado exige o pagamento de R$428.761,81
(quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e um
centavos), conforme planilha atualizada até 18/12/2018, a título de débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2141037-83.2020.8.26.0000
1- Voto no 43.114
4
condominiais relativos à 4 conjuntos comerciais de propriedade da agravante.
A ré ingressou nos autos, ofertando exceção de pré-executividade,
alegando nulidade da citação, excesso de execução e de penhora, requerendo a
substituição por aluguéis das unidades penhoradas. O pedido foi parcialmente
acolhido, unicamente para reconhecer o excesso de penhora, mantendo apenas 1
imóvel penhorado, e liberando os outros 3.
Inconformada, recorre a ré, almejando a reforma da decisão. Entendo
que não merece acolhida seu recurso.
O endereço da ré está informado de várias formas nos autos. Na
procuração, consta que é Rua Beira Rio, 45, 1o andar (fl. 229). No entanto,
consta no documento da Junta Comercial “conjunto 14, sala 2” (fls. 75), na
citação “sala 81” (fls, 107/109), e “sala 12” no contrato de locação (fl. 258).
Porém, mesmo que se reconhecesse ter havido alguma nulidade na
citação, o art. 239, § 1o do CPC/2015 dispõe que o comparecimento espontâneo
do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, exatamente o que
ocorreu nos autos.
E não demonstrou a ré agravante que pretendia efetuar o pagamento
do débito nos termos da ação, podendo ser aproveitados todos os atos
processuais já praticados.
Como bem constou da decisão recorrida:
“A primeira manifestação da executada nestes autos deu-se por
meio da petição de fls. 196/209, na qual as partes requereram a suspensão
do feito pelo prazo de trinta dias. Naquela oportunidade, qualquer nulidade
da citação restou suprida com o comparecimento espontâneo da executada
aos autos, na forma do art. 239, § 1o, do CPC.
Sendo assim, reputo superada a alegação de nulidade da
citação.
Oportuno observar que, ainda que se considere o período em
que o processo permaneceu suspenso, já decorreu o prazo para pagamento
voluntário do débito e também para ajuizamento de embargos à execução,
de maneira que não vislumbro óbice ao aproveitamento dos atos de
constrição já realizados, ainda que se vislumbrasse nulidade na citação, já
que na prática não houve prejuízo à defesa da executada (CPC, 283,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2141037-83.2020.8.26.0000
1- Voto no 43.114
5
parágrafo único).”
O pedido de substituição da penhora pelos aluguéis a serem recebidos
também não pode ser acolhido, vez que não se trata de dinheiro à disposição
imediata, mas sim um futuro e incerto pagamento que deve ser realizado pelo
locatário.
A própria agravante afirma que a proposta de acordo nesse sentido já
foi feita, e foi rejeitada pelo exequente.
É certo que a execução deve se dar pela maneira menos gravosa ao
devedor. No entanto, não havendo pagamento espontâneo do débito após a
citação, a penhora deve observar a ordem disposta no art. 835 do novo
CPC/2015, sendo que crédito de aluguéis a serem recebidos não está entre as
opções.
Como bem constou da decisão agravada:
“O que a executada detém em face da locatária é direito a
crédito incerto e futuro, que não se confunde com dinheiro em espécie,
sendo certo que bens imóveis têm preferência sobre direito creditório
advindo de contrato de locação, na ordem estabelecida pelo art. 835,
incisos V e XIII, do CPC.
Consoante dicção do art. 805, caput e parágrafo único, do CPC,
o exequente deve promover a execução do modo menos gravoso para o
executado, competindo a este último, entretanto, indicar meios mais
eficazes e menos onerosos com vistas à satisfação da obrigação.
No caso em voga, a penhora dos aluguéis envolveria crédito
futuro e incerto, bem como pagamento do débito de forma parcelada, não
se mostrando mais eficaz em comparação à penhora do imóvel
propriamente dito”.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator